Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO (SUSCITANTE). JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREVENÇÃO. ART. 83 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I - Considerando a existência de possível associação criminosa atuante em várias localidades do Distrito Federal, a competência deve ser definida pelo Juízo que inicialmente deferiu as medidas de natureza cautelar, diante da prevenção operada na forma do art. 83 do CPP.
II - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.